Tribunal: STF
Processo: Rcl 39536
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TITULARIDADE MUNICIPAL DO IMPOSTO DE RENDA. EXTENSÃO. ARTS. 157, I, E 158, I, DA CF. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM PROFERIDA NA SIRDR 1. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.293.453 PELO PLENÁRIO – TEMA 1.130 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Fortaleza contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0805559-14.2016.4.05.8100, por suposto descumprimento do que decidido pela Presidência do STF na Petição nº 7.001/RS (reautuada como SIRDR nº 1/RS).



    O Município de Fortaleza alega que a ordem de suspensão exarada nos autos da Pet nº 7.001/RS vigora “até a apreciação do recurso extraordinário interposto nos autos do IRDR [nº 5008835-44.2017.4.04.0000], conforme preceitua o art. 1.029, § 4º, do CPC”. Informa que a União interpôs, concomitantemente, recursos especial e extraordinário contra a decisão do TRF4 que fixou a tese no IRDR nº 5008835-44.2017.4.04.0000, encontrando-se os autos na Corte Superior de Justiça, aguardando o julgamento do REsp nº 1.846.657/RS, de modo que o recurso extraordinário sequer foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.



     A parte reclamante sustenta que, embora não haja decisão do STF no IRDR nº 5008835-44.2017.4.04.0000 em sede recursal extraordinária, o TRF5 revogou a ordem de sobrestamento do MS nº 0805559-14.2016.4.05.8100 e, em 06/02/2020, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a decisão de primeira instância, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória por afronta à eficácia da decisão proferida na Pet nº 7.001/RS.



    Alega que a decisão reclamada causa graves prejuízos econômicos, acarretando o desequilíbrio orçamentário do Município de Fortaleza, uma vez que nega ao ente público o direito ao produto da arrecadação de imposto sobre rendimentos pagos a qualquer título por si, por suas autarquias e por suas fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para fornecimento de bens ou prestação de serviços.



    No ponto, aduz que “em decorrência da decisão reclamada, ter-se-á a não suspensão da exigibilidade do repasse do IRRF e, consequentemente, a impossibilidade de concessão da certidão negativa de débito ou positiva com efeito de negativa, o que inviabiliza a própria atividade do ente municipal, pois acarreta a proibição de realizar operações financeiras e de receber repasses voluntários”. Afirma, ainda, estar presente o periculum in mora, ante a possibilidade de que, no curso da presente reclamatória, a União “lance e cobre indevidamente o IRRF sobre pagamentos realizados a pessoas jurídicas e físicas que não possuem vínculo celetista ou estatutário com o Município de Fortaleza e suas entidades da Administração Pública Indireta”.



    Requer que seja a procedência da presente reclamação, para cassar os efeitos do acórdão proferido pela 4ª Turma do TRF da 5ª Região nos autos do Mandado de Segurança nº 0805559-14.2016.4.05.8100, com a determinação de suspensão do referido processo. 



    Em 24/03/2020, o então Presidente, Ministro Dias Toffoli, deferiu o pedido de liminar, para “suspender os efeitos do acórdão exarado pelo TRF5 nos autos do Processo nº 0805559- 14.2016.4.05.8100, bem como a tramitação do feito”.



    A União apresentou agravo, sustentando, em síntese, que a decisão proferida no âmbito da SIRDR1 não atingiu apenas o curso dos processos, mas a eficácia de todas as decisões de mérito, devendo igualmente alcançar a decisão proferida em primeira instância, favorável ao Município reclamante, afirmando que “ao se afastar a eficácia da decisão do Tribunal Regional Federal deve-se que pontuar, expressamente, que a decisão proferida em momento anterior, pelo juízo de primeira instância, também teve seus efeitos afastados pela SIRDR 1”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFERIMENTO. ACÓRDÃO RECLAMADO PROFERIDO EM MOMENTO POSTERIOR. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. É cabível reclamação constitucional em face de suposto descumprimento da decisão proferida na Suspensão Nacional de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 1, por se prestar a via processual à garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua o art. 102, I, l, da Constituição Federal. 



    2. Determinada a suspensão nacional de processos em trâmite sobre matéria objeto de IRDR pelo Supremo Tribunal Federal, o sobrestamento dos processos pendentes mantém-se até o julgamento do recurso extraordinário interposto da decisão que julga o incidente (art. 982, §§ 3o e 5o do CPC). 3. Parecer pela procedência da reclamação, prejudicado o agravo interno.” (Doc. 55)



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.



    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.



    In casu, a presente reclamação se voltava contra decisão de origem que teria inobservado, pela marcação de sessão de julgamento de apelação, ordem proferida nos autos da SIRDR 1, incidente no qual a Eminente Ministra Carmén Lúcia, Presidente, determinou “a suspensão dos atos decisórios de mérito de controvérsia constante de todos os processos, individuais ou coletivos, em curso no território nacional, que versem sobre a questão objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5008835- 44.2017.4.04.0000, admitido no Tribunal Regional Federal da Quarta Região (§ 4º do art. 1.029 do Código de Processo Civil)”.



    Nos termos do que dispõe o art. 1.029, §4º, do CPC, a ordem de suspensão proferida em SIRDR, como é próprio dos pedidos de suspensão, vale “até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto”, haja vista o estreito âmbito de cognição dos incidentes de contracautela, que se direcionam exclusivamente à preservação do interesse público e não se prestam ao papel de sucedâneo recursal. 



    No presente caso concreto, verifica-se que o Plenário deste Supremo Tribunal já julgou, sob a sistemática da repercussão geral, o RE 1.293.453, que é o recurso originário do IRDR cuja extensão foi requerida no âmbito do paradigma desta reclamação, tendo esta Corte fixado a seguinte tese vinculante:



    Tema-RG 1.130. “Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal”. 



    Haja vista a superveniência do referido julgamento e forte na jurisprudência assentada desta Corte, no sentido de que a eficácia das decisões com efeitos vinculantes e erga omnes do Supremo Tribunal Federal se inicia com a publicação da ata de seu julgamento, entendo prejudicada a presente reclamação, cabendo às partes informar o Juízo do processo de origem acerca da tese vinculante fixada no julgamento do RE paradigma e pleitear sua observância, não havendo mais razões para a sustação do andamento daquele feito. 



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente